Tribunal: TJES
Processo: 5012253-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012253-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WARLEY DA SILVA GONCALVES 15127047764 e outros
RECORRIDO: RILLARI DE DEUS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012253-54.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RILLARI DE DEUS FERREIRA

RECORRIDO: WARLEY DA SILVA GONCALVES 15127047764

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RILLARI DE DEUS FERREIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra
WARLEY DA SILVA GONCALVES
. O recurso interposto pelo réu não foi conhecido em decisão monocrática, por deserção (ID 16175242).

A controvérsia decorre de falha na prestação de serviço. A autora alega que, em junho de 2024, entregou seu aparelho celular (iPhone 12) à assistência técnica do réu para orçamento de um defeito no alto-falante. Embora o conserto não tenha sido autorizado, a tela original do dispositivo foi, sem o seu conhecimento, substituída por uma peça genérica. Meses depois, a nova tela apresentou defeito, e, ao levar o aparelho a outro estabelecimento, a autora descobriu a troca indevida, fato que foi posteriormente confessado pelo réu em conversas documentadas por ata notarial.

A sentença de origem condenou o réu a pagar indenização por dano material no valor de R$ 2.269,00 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais), correspondente ao custo de uma tela original, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. A recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da decisão para que o réu seja também condenado a indenizá-la moralmente, sustentando que a conduta de engano e má-fé, ao trocar uma peça valiosa sem autorização, ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido. Passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se a conduta do recorrido, já reconhecida em primeira instância como ilícita e geradora do dever de reparar o dano material, também é suficiente para configurar dano moral indenizável. A conclusão da sentença deve ser mantida.

Os fatos são incontroversos, especialmente diante da confissão do réu, registrada em ata notarial (ID 14200883), de que a tela original do aparelho da recorrente foi substituída por uma genérica sem sua prévia autorização. Tal prática configura falha grave na prestação do serviço e viola frontalmente os deveres de informação, lealdade e confiança que norteiam as relações de consumo, justificando plenamente a condenação à reparação do dano patrimonial imposta na sentença, a qual se tornou definitiva para o recorrido.

Contudo, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, de modo a causar dor, sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade dos dissabores da vida em sociedade e as frustrações inerentes a um inadimplemento contratual, ainda que qualificado.

No caso em análise, embora a conduta do recorrido seja altamente reprovável, os seus desdobramentos, conforme narrados e provados nos autos, mantiveram-se na esfera patrimonial. O sentimento de ter sido enganada e a quebra de confiança, embora genuínos, não são suficientes, por si sós, para caracterizar um abalo moral indenizável, inserindo-se no campo do transtorno significativo, mas não de uma lesão extrapatrimonial.

A recorrente argumenta que utiliza o aparelho para fins de trabalho, por meio de uma loja virtual. No entanto, não há nos autos qualquer prova concreta de como a falha do serviço impactou negativamente sua atividade profissional ou sua imagem perante clientes. A alegação de prejuízo é genérica e desacompanhada de demonstração de lucros cessantes ou de exposição a situação vexatória no âmbito de seu empreendimento. O dano moral não pode ser presumido com base na mera alegação de uso profissional do bem.

Dessa forma, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de grave, não foi capaz de provocar uma lesão aos seus direitos da personalidade. O prejuízo foi estritamente material e já devidamente reparado pela condenação imposta na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)